Tribunal: TJDFT
Processo: 0729468-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729468-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESTELA AVELINO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravado, se abstenha de cobrar o contrato de empréstimo em conta bancária ou em contracheque da autora, ora agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante afirma que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada. Sustenta que as partes celebraram livremente o contrato objeto do litígio, de forma regular e livre de quaisquer vícios, em atenção a todos os requisitos formais do Código Civil. Alega que a obrigação de fazer, consistente em se abster de cobrar o contrato de empréstimo, é impossível de ser cumprida por caracterizar uma quebra no contrato e no impedimento de o agravante de exercer seu direito de cobrar a dívida. Avalia que a multa imposta mostra-se desarrazoada, desproporcional, excessiva e completamente contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Requer, ainda, a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada. Preparo efetuado (id 38971958; 38972610). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o não conhecimento do requerimento de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada. O prazo transcorreu sem a manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. Não conheço da impugnação à gratuidade de justiça para a agravada por se tratar de requerimento que possui procedimento próprio, descrito no art. 100 do Código de Processo Civil. Registre-se, ainda, que não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A agravada ajuizou a ação com o objetivo de suspender os descontos referentes a empréstimo que alega não ter contratado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que o agravado se abstenha de cobrar o contrato de empréstimo em conta bancária ou em contracheque da agravada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo no intuito de reformar a decisão agravada. Entretanto, não demonstrou a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante não trouxe argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada. Permitir a realização dos descontos, quando pairam dúvidas sobre as condições da avença, não se mostra razoável. As alegações feitas no recurso não são capazes de demonstrar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a ser absorvido, desde já, pelo agravante. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que o agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedor da demanda. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROMESSA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, em regra, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 2. No entanto, pela narrativa e provas colacionadas, não é possível afastar a assertiva de fraude, sendo necessário avaliar melhor a questão durante a instrução processual, em especial se houve alguma participação do agravante que tenha contribuído para a consumação da fraude, ainda que perpetrada por terceiro, não sendo possível considerar, desde logo, a sustentada regularidade da contratação dos empréstimos questionados. 3. Em que pese a necessidade de dilação probatória para a solução da lide, isso não pode resultar prejuízos à agravada, com a manutenção dos descontos que considera indevidos, até a conclusão da instrução processual. Diversamente, diante da verossimilhança das alegações autorais, os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pelo banco agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601054, 07005918020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. 1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto à forma de contratação do empréstimo, bem a como existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, assim como a fácil reversibilidade da liminar deferida na origem. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1600923, 07131142720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A multa (astreintes) questionada pelo agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao contrário do que defende o agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Ademais, caso seja comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da referida penalidade. Os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.